Tribunal: CARF
Processo: 14751.720493/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no 02).

LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. MÉTODO DA AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
Não havendo documentos dignos de confiabilidade ou em desconformidade com as regras fiscais, civis ou contábeis exigidas em lei, ou ainda no caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou sua apresentação deficiente, o Fiscal pode realizar o lançamento, por aferição indireta, da importância que reputar devida, nos termos do art. 33 da Lei no. 8.212, de 1991. A utilização do método da aferição indireta inverte o ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUGUEL RESIDENCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 28, I E §9o DA LEI No 8.212, DE 1991. INCIDÊNCIA.
Os valores dependidos com moradia ou pagos a título de auxílio-moradia, à exceção de valores referentes à habitação fornecida por empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, nos termos da Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, I e §9o, alínea m, integram o conceito de salário-de-contribuição. Também integra o salário-de-contribuição os valores pagos para cobrir custos com a mudança, a exceção da parcela única prevista na alínea g do mesmo artigo.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está definida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e §1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo Administrativo Fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720493/2013-42
ACÓRDÃO
2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária
aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o
que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no
02).

LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. MÉTODO DA AFERIÇÃO INDIRETA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
Não havendo documentos dignos de confiabilidade ou em
desconformidade com as regras fiscais, civis ou contábeis exigidas em lei,
ou ainda no caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou sua
apresentação deficiente, o Fiscal pode realizar o lançamento, por aferição
indireta, da importância que reputar devida, nos termos do art. 33 da Lei
no. 8.212, de 1991. A utilização do método da aferição indireta inverte o
ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.

SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ALUGUEL
RESIDENCIAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 28, I E §9o DA LEI No 8.212, DE
1991. INCIDÊNCIA.
Os valores dependidos com moradia ou pagos a título de auxílio-moradia, à
exceção de valores referentes à habitação fornecida por empresa a
empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
2
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, nos termos da Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, I e
§9o, alínea "m", integram o conceito de salário-de-contribuição. Também
integra o salário-de-contribuição os valores pagos para cobrir custos com a
mudança, a exceção da parcela única prevista na alínea "g" do mesmo
artigo.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está
definida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999.

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e
§1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para
o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 110.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo Administrativo Fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento para reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-31.613, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano calendário 2011:
No curso da Ação Fiscal foram feitos os seguintes lançamentos:
Processo 14751.720493/2013-42 – com responsabilidade solidária
 51.045.173-0 – Obrigação Principal - Contribuições patronais incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados e as remunerações de
segurados contribuintes individuais – levantamentos E1, E2, E3, E4, E5, E6 e
E7 – REMUNERAÇÕES EMPREGADOS e I1 e I2, - REMUNERAÇÕES C
INDIVIDUAL; S1 – DIFERENÇA ALÍQUOTA /SAT
 51.045.174-8 – Obrigação Principal - Contribuições dos segurados
empregados, a qual a empresa tem obrigação de arrecadar e recolher e
contribuintes individuais – levantamentos E1, E2, E3, E4, E5 e E6 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS; I1 - REMUNERAÇÕES C INDIVIDUAL.
Processo 14751.720493/2013-42
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
4
 51.045.175-6 Obrigação Principal - Contribuições destinadas aos terceiros
(outras entidades) – levantamentos E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS
 51.045.176-4 – Obrigação Acessória – CFL 30 – Deixar a empresa de preparar
as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente conforme art. 32, I da Lei no 8.212, de 1991,
combinado com o art. 255, I e §9o do Regulamento da Previdência Social –
RPS - Decreto no 3.048, de 1999 – penalidade aplicável a do arts. 92 e 102 da
Lei no 8.212, de 1991 e a do art. 283, I do RPS.
 51.045.177-2 – Obrigação Acessória – CFL 38 – Deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições previstas
na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informações diversas da
realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsão do art.
33, §§2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991 combinado com o art. 233, §ú do
Regulamento da Previdência Social – RPS, Decreto no 3.048, de 1999 –
penalidade aplicável a do art. 92 e art. 102 da Lei no 8.212, de 1991 e a do
art. 283, II, “j” e 373 do RPS.
 51.045.178-0 – Obrigação Acessória – CFL 59 – Deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual
a seu serviço, conforme previsto no art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212, de 1991, e
no art. 4o da Lei no 10.666, de 2003, e no art. 216, I, “a” do Regulamento da
Previdência Social – RPS - Decreto no 3.048, de 1999 - penalidade aplicável a
do art. 292, I do RPS.
A contribuinte foi notificada do lançamento e, tempestivamente, apresentou
impugnação que, segundo o relatório da decisão recorrida, assim argumentou:
EMPREGADOS VINCULADOS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
I. Há vício material por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que
diversos empregados listados no Anexo I.b não são vinculados ao CNPJ da
autuada, mas sim às empresas Proserv e Mais Car, conforme listagem que
apresenta. Esse fato pode ser conferido no registro no Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED no Ministério do Trabalho e Emprego,
facilmente acessado pelo auditor ou pelo julgador.
II. Ademais, a ação civil pública no 0053000-75.2011.5.13.0022 sequer transitou
em julgado e não teve o condão de tornar incontroversos os documentos com os
quais foi iniciada.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
5
III. Outros nomes simplesmente não foram localizados nos registros da empresa
autuada ou de quaisquer empresas arroladas como solidárias, inclusive por
estarem descritos de forma sucinta: Ana Karla, Davi, Elder, Junior e Sueli.
IV. Não sendo empregados ou prestadores de serviços autônomos, tais pessoas
jamais poderiam gerar obrigações previdenciárias para a empresa.
V. Não houve qualquer verificação em relação às contribuições previdenciárias
das empresas Proserv e Mais Car, entretanto todas foram consideradas como
formadoras de grupo econômico, tendo se olvidado a autoridade fiscal de que,
em se tratando de grupo econômico, o vínculo empregatício não se desdobra em
mais de um contrato de trabalho, a teor da súmula 129 do TST. Não podem, pois
tais empregados ser vinculados à autuada.
DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA
VI. Nas ações trabalhistas das quais resultar pagamento de verbas sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias, o Juiz, sob pena de responsabilidade,
determina o imediato recolhimento das importâncias devidas. De acordo com as
orientações jurisprudenciais 32 e 141 da SBDI-1/TST, a Justiça do Trabalho é
competente para proceder a cobrança dessas contribuições.
VII. Foi constatado que na relação de funcionários dos Anexos I.b, I.c e I.d há
vários que moveram reclamações trabalhistas, cujas contribuições já estão sendo
cobradas nas respectivas ações. Não podem, pois, constar no lançamento, sob
pena de bis in idem.
VIII. Quanto ao lançamento dos valores contidos no acordo do NINTER, também
não assiste melhor sorte ao Auditor Fiscal, já que no acordo foi estabelecido limite
máximo sobre o qual a Receita Federal do Brasil pode calcular as contribuições
previdenciárias.
IX. De outra banda, conforme OJ 363 do TST, a responsabilidade da empresa pelo
recolhimento da contribuição patronal não exime a responsabilidade do segurado
empregado quanto à sua contribuição.
DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
X. De acordo com a redação do art. 22, I, e art. 28, I, da Lei no 8.212/1991, todo o
valor pago pela empresa a seus empregados e colaboradores que não digam
respeito às horas trabalhadas ficam excluídas da incidência de contribuição
previdenciária. Por ser uma verba que é percebida pelo empregado ou
colaborador quando se encontra afastado do trabalho, o repouso semanal
remunerado não é base de cálculo da contribuição previdenciária.
XI. Ademais, na planilha Anexo II.b resta indicado somente o cálculo da
contribuição do segurado, enquanto que a jurisprudência vem reconhecendo que
a União não pode cobrar contribuição do segurado quando não se incorpora à sua
remuneração para fins de aposentadoria. Obviamente, a Previdência Social não
paga Descanso Semanal Remunerado em suas aposentadorias.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
6
XII. Mesmo que fosse devida a contribuição previdenciária sobre o Descanso
Semanal Remunerado, ter-se-ia que retirar das planilhas Anexo II.a e Anexo II.b os
segurados que não estão vinculados à autuada por ajuizarem demanda contra ela
ou por terem acordo homologados no NINTER.
ALUGUEL DE JACIARA DIAS FERNANDES
XIII. O aluguel do apartamento onde residia a funcionária Jaciara Dias Fernandes
era pago diretamente ao proprietário do imóvel e era indispensável à realização
do seu trabalho, que exercia função de gerência. A funcionária não tinha
endereço no qual pudesse se fixar em João Pessoa, tendo sido proporcionada
habitação para que desenvolvesse melhor sua função. É verba paga para o
trabalho e não pelo trabalho. Ademais, o art. 458, §3o, da CLT limita em 25% do
salário contratual o valor do aluguel para habitação, não podendo o montante
que ultrapassa esse limite se considerado salário in natura.
ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE NOS LIVROS DIÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO
51.045.177-
XV. O art. 92 da Lei no 8.212/1991 é inconstitucional, pois delega ao regulamento
a função de estabelecer a gradação da multa, o que somente pode ser
estabelecido por lei.
XVI. O RPS inova em relação à Lei no 8.212/1991, especificando e qualificando
como infração a hipótese prevista no §3o do art. 33 desta última. Além disso o art.
283, I, “j”, do RPS extrapolou a lei quando fixou o valor mínimo da multa em
descompasso com o art. 92 da Lei no 8.212/1991, o que é ilegal.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – AUTO DE INFRAÇÃO
51.045.178-0
XVII. A empresa reconhece a ausência de retenção de contribuição previdenciária
dos contribuintes individuais, tendo providenciado o recolhimento da importância
devida.
MULTA DE 150%
XX. De acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição ao
confisco se aplica também às multas, as quais estão limitadas a 100% (cem por
cento) para que não se configurem em confiscatórias. Assim, mesmo que
prevaleçam alguns dos lançamentos efetuados, não deve ser mantida a multa
aplicada.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário:
Julgar improcedente a impugnação;
 De ofício, exonerar os valores lançados sob os levantamentos “E3 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS” e E4 – “REMUNERAÇÕES EMPREGADOS”
(contribuições incidentes sobre o Descanso Semanal Remunerado) do Auto
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
7
de Infração no 51.045.175-6, por motivo de nulidade de natureza material,
conforme discriminado nos Anexos I-A e I-B (analítico e resumo por código
de pagamento), bem como os acréscimos legais correspondentes (juros e
multa);
 Manter os demais valores lançados (principal de R$.97.057,53 mais
acréscimos legais decorrentes - juros e multa) no Auto de Infração
51.045.175-6, conforme discriminado nos Anexos nos Anexos I-A e I-B, bem
como manter integralmente a penalidade lançada no Auto de Infração no
51.045.177-2.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo da obrigação principal de pagar tributo diz-se contribuinte
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo
fato gerador (Código Tributário Nacional, art. 121, I). O contribuinte da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de segurados
empregados é o empregador, assim entendido aquele que toma os seus serviços e
lhe deve, paga ou credita essa remuneração, prevalecendo a situação concreta
ocorrida.
PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO CIVIL ANTERIOR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
É possível a utilização de material colhido em inquérito civil instaurado
previamente a ação civil pública, que consistem em provas relativas e podem ser
contestadas pela empresa em sede do contencioso administrativo fiscal.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDOS CELEBRADOS
ENTRE EMPRESA E EMPREGADOS.
A base de cálculo da contribuição previdenciária é estabelecida por lei e não pode
ser limitada ou modificada por acordos celebrados entre empresas e empregados.
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro no elemento temporal fato gerador e substancial e enseja a declaração de
nulidade do lançamento por vício de natureza material.
SEGURADO EMPREGADO. FORNECIMENTO DE MORADIA PELO EMPREGADOR.
HABITUALIDADE.
A moradia fornecida gratuitamente ao segurado empregado, caracterizada a
habitualidade, somente deixa de constituir remuneração se o trabalhador for
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, que exija
deslocamento e estada (Lei no 8.212/91, art. 22, I e §2o, c/c art. 28, §9o).
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
8
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
De acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE LIVROS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE FORMA DEFICIENTE. MULTA.
Constitui infração à Lei n.o 8.212/91, art. 33, § 3o, a exibição, por parte da
empresa, dos livros contábeis de forma deficiente. O art. 92 dessa lei define a
multa para qualquer infração aos seus dispositivos, dentre os quais o art. 33, §3o.
O valor da multa tem sua gradação prevista em regulamento e é reajustado ns
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados no reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PENALIDADE. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento da contribuição do segurado contribuinte individual que presta
serviços à empresa (obrigação principal de pagar o tributo) não a exime da
penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória de arrecadar essa
contribuição, mediante desconto.
Impugnação Improcedente
Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
05/02/2015. Em 19/02/2015 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação, exceto quanto à parte que a DRJ
exonerou de ofício por erro material (repouso semanal remunerado).
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Inconstitucionalidade de Lei Federal e o caráter “confiscatório” da multa de ofício
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
9
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, no caso das contribuições previdenciárias,
por determinação do art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e sua obrigatória aplicação, sempre que
verificada as condições previstas em lei para a autuação, decorre da determinação do art. 142 do
CTN.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e passa por necessária análise de constitucionalidade da
legislação tributária que define os percentuais aplicáveis, atividade que foge à competência deste
Conselho, nos termos da Súmula Carf no 02.
MÉRITO
Sujeito passivo da obrigação tributária
No mérito s discute sobre a inexistência de provas que tenha feito pagamento, por
serviços prestados, às pessoas listadas pela Fiscalização.
Doutra banda, o que restou demonstrado pela defendente e não refutado pelo
julgador a quo foi que as pessoas listadas mais acima não estariam vinculadas à
empresa autuada, pelo que caberia ao fisco e ao relator indicar os fundamentos e
provas que serviram de base à interpretação de que tais pessoas prestaram
serviço para esta pessoa jurídica.
Do contrário, estar-se-ia diante de prova impossível para o contribuinte, ou
também conhecida como prova diabólica, que é a obrigação do acusado
comprovar algo que não aconteceu.
Daí, não ser admissível a inversão do ônus da prova em desfavor da autuada a
fim de que esta seja obrigada a comprovar que os segurados, acima
relacionados e vinculados a outras empresas, não lhe teriam prestado serviços.
Ainda mais, quando sequer se vê nestes autos qualquer indício de que tal fato
teria ocorrido.
(grifei)
A relação das pessoas citadas no Anexo I, b do Relatório Fiscal está lastreada nos
documentos obtidos na Ação Civil Pública no 0053000-75.2011.5.13.0022, movida pelo Ministério
Público do Trabalho contra a contribuinte pela constatação de ocorrência de “pagamento por fora
a seus empregados.
Os nomes constam dos recibos de pagamentos “extraoficiais”.
A decisão da DRJ sobre o tema é que a prova trazida da ação penal em curso é
válida e o ônus probatório de fazer prova em contrário é da contribuinte:
Destarte, sendo o material colhido prova de que ocorreram pagamentos “por
fora” pela empresa autuada aos seus empregados, constando no inquérito
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
10
documentos que citam aqueles agora contestados, pode o Auditor Fiscal se
basear em tal documentação para efetuar o lançamento. Da mesma forma que na
ação civil pública, agora no contencioso administrativo pode a empresa, se
valendo do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentar provas em
contrário aos fatos que sobressaíram do inquérito civil perpetrado pelo
Ministério Público do Trabalho. Não cabe, pois, a alegação genérica de que a
ação civil pública não transitou em julgado ou de que os fatos não têm o condão
de tornar incontroversos os documentos que se prestaram a iniciar a ação civil
pública.
(grifei)
O recurso contradiz essa motivação com o argumento que o auto de infração não
faz prova de que tais pessoas eram de fato funcionários da contribuinte.
A apuração da base de cálculo dos salários destes empregados foi feita por
arbitramento com base na presunção legal inserida no art. 33 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no
10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do
Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não
prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial,
ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
11
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não
recolhidos pelo contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções
legais de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifei)
Segundo o relatório fiscal
3.1 Analisando-se os documentos apresentados pelo sujeito passivo, os dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, os documentos enviados pelo
Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal e os documentos coletados
nos autos da ação civil pública n° 0053000-75.2011.5.13.0022, foram feitas as
seguintes constatações:
3.1.1 Pagamentos de remunerações "extraoficiais":
a) Com base em reclamações trabalhistas e depoimentos de ex-empregados da
empresa fiscalizada o Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação civil
pública
n°
0053000-75.2011.5.13.0022
em
face
da
empresa
CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, por danos que teriam sido causados à
sociedade em razão da falta de recolhimento de imposto de renda e
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações "extraoficiais"
pagas a empregados.
(...)
d) Além dos recibos de pagamentos "por fora" citados na petição inicial do
Ministério Público do Trabalho, foram localizados nos autos da Ação Civil Pública
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
12
n° 0053000- 75.2011.5.13.0022 os seguintes documentos: folhas de pagamento
"extraoficiais" dos meses 03/2009, 07/2009 e 08/2009; folha de "adiantamento
extraoficial" de 08/2009; relações de valores "pagos por fora" para fins de
cálculo do 13° salário. Os valores desses documentos foram compilados na
Planilha — Anexo I."b" e foram juntados por cópia no ANEXO I deste Relatório
Fiscal.
e) Os valores "oficiais" das comissões sobre vendas são pagos na folha de
pagamento através da rubrica 0222 — COMISSÕES.
f) Através do Termo de Intimação Fiscal n° 3 (item 02) e do Termo de Intimação
Fiscal n° 5 (item 3), o sujeito passivo foi intimado a demonstrar como foram
calculados individualmente (valor de cada empregado) os valores pagos a título
de comissão de vendas, pagos através da rubrica - 0222 COMISSÃO nas folhas de
pagamento do período 01/2009 a 12/2010.
g) Em resposta às intimações foram apresentadas planilhas com bases de cálculo,
percentuais aplicados e relatórios gerenciais com os valores que teriam dado
origem às bases de cálculo, conforme cópias juntadas no ANEXO I.
h) Na comparação entre as planilhas apresentadas e a folha de pagamento,
conforme demonstrado na Planilha — Anexo I.a verificou-se que:
i. As planilhas não contemplam todos os empregados listados na rubrica
0222 — COMISSÕES da folha de pagamento;
ii. Os valores das planilhas equivalem aos valores da folha de pagamento no
período 01/2009 a 07/2010;
iii. Os valores das planilhas são superiores aos da folha de pagamento no
período 08/2010 a 12/2010.
iv. A partir de 08/2010 os percentuais aplicados para apuração das
comissões foram elevados significativamente, a exemplo dos cargos
demonstrados no Quadro IV.
(...)
k) Através do termo de Intimação Fiscal n° 7, o sujeito passivo foi intimado a
manifestar-se sobre: os documentos apreendidos pelo Ministério Público do
Trabalho (item 11) e sobre o aumento dos valores das comissões a partir de
08/2010 e a constatação de que a própria empresa já havia reconhecido a
existência de pagamentos "extraoficiais", nos autos na reclamação trabalhista n°
00773.2012.005.13.00-9, até 07/2010 (item 10) e apresentar TODAS as folhas de
pagamentos "extraoficiais" com TODOS os pagamentos "por fora" a TODOS os
empregados no período fiscalizado - 01/2009 a 12/2010.
I) Em resposta ao Termo de Intimação fiscal n° 7, cópia juntada no ANEXO I, foi
dito que "toda a documentação referente a comissões já foi disponibilizada à
fiscalização não temos mais nada a acrescentar" e "não dispomos de tais
documentos".
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
13
(grifei)
O parágrafo 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, autoriza a utilização do
arbitramento no caso de “recusa ou sonegação “de documentos ou informação ou de
apresentação deficiente, o que foi o caso.
Ademais, o §6o do art. 33, também autoriza a utilização da aferição indireta por
arbitramento nos casos de verificação de escrituração contábil ou outro documento que não
registre o real movimento da remuneração dos segurados, o que é facilmente verificado pelo
motivo da interposição da Ação Civil promovida pelo Ministério Público do Trabalho.
Nestes casos, por disposição da presunção legal, é invertido o ônus da prova,
cabendo à recorrente a prova contrária.
Está, portanto, correto o arbitramento dos valores que o Fiscal reputou devidos e
cabia a contribuinte, juntamente com a apresentação da impugnação, trazer as provas que
demonstrem erro no lançamento realizado.
Não cumprido seu ônus probatório, não há de se falar em reforma da decisão de
piso.
Possibilidade de cobrança em duplicidade com os processos na justiça do trabalho e
submetidos à conciliação
Antes do julgamento, a DRJ solicitou diligência a fim de verificar a possibilidade de
existência de cobrança em duplicidade das contribuições previdenciárias lançadas de ofício e as
que poderiam ser decididas nas ações judiciais em curso na Justiça Trabalhista, movidas por
empregados ou ex-empregados da contribuinte.
Como resultado, o relatório informou que as demandas na justiça trabalhista se
referem a valores que não pagos pela empresa, cujo valor se busca na esfera judiciária, ao passo
que o lançamento se refere a valores pagos aos empregados, mas “por fora”, por isso ainda não
tributado pela contribuição previdenciária.
O agente fiscal solicitou à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 13a
Região, por meio do Ofício no 2.028/2014-SAFIS-AML/DRF/JPA a mídia digital dos
processos relacionados pelo impugnante. Em informação de 02/09/2014, ele
esclarece:
...
10. As remunerações “extraoficiais”, pagamentos feitos à margem da folha
de pagamento, contabilidade ou GFIP, sobre as quais incidiram as
contribuições lançadas nos levantamentos E1 e E2, não foram e nem
poderiam ser objeto de reclamações trabalhistas. Tais valores já foram
recebidos pelos ex-empregados, de forma clandestina, na vigência do
contrato de trabalho. As ações trabalhistas, em sua imensa maioria,
decorrem justamente desses pagamentos “por fora”. Em suma, as
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
14
contribuições lançadas são incidentes sobre as remunerações pagas “por
fora”, nas reclamações trabalhistas foram pleiteados os reflexos de tais
pagamentos sobre aviso prévio, 13o salário, férias, repouso semanal
remunerado e FGTS.
...
14. As bases de cálculo alusivas ao pagamento de repouso semanal
remunerado, no período 08/2010 a 12/2010, sobre as quais incidiram as
contribuições lançadas nos levantamentos E3 e E4 não foram incluídas em
reclamações trabalhistas.
(grifei)
A contribuinte apresenta no recurso alguns exemplos de ex-funcionários que
possuem ação judicial trabalhista que, supostamente, poderiam demonstrar a ocorrência de
duplicidade de cobrança:
 Allayanny Melo Toscano Lins, no período de 05 de 2010 a 3/2011,
pagamento dos efeitos sobre rescisão, FGTS, Repouso semanal, férias e 13o.
 Artur Felipe da Silva, pagamento dos efeitos sobre rescisão e FGTS,
 Cintia Rodrigues de Lima, no período de 05 de 2009 a 7 de 2010,
pagamentos dos efeitos sobre verbas rescisórias, férias, 13o e FGTS.
Analisando as planilhas que serviram de base para o lançamento verificou-se:
Nome
Levantamento
Período
Allayanny Melo Toscano Lins
E3 E4
8 a 12 de 2010
Artur Felipe da Silva
E3 E4
10 a 12 de
2010
Cintia Rodrigues de Lima
E1
01 de 2010
Os levantamentos E3 e E4 correspondem os valores de descanso semanal
remunerado, e foram cancelados pela DRJ:
i. De ofício, exonerar os valores lançados sob os levantamentos “E3 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS” e E4 – “REMUNERAÇÕES EMPREGADOS”
(contribuições incidentes sobre o Descanso Semanal Remunerado) dos Autos de
Infração nos 51.045.173-0 e 51.045.174-8, por motivo de nulidade de natureza
material, conforme discriminado nos Anexos I-A e I-B (analítico e resumo por
código de pagamento do DEBCAD 51.045.173-0) e II-A e II-B (analítico e resumo
por código de pagamento do DEBCAD 51.045.174-8), bem como os acréscimos
legais incidentes (juros e multa);
O levantamento E1 corresponde ao pagamento de remunerações lançadas com
base nos documentos da Ação Civil Pública, e se referem às comissões pagas “por fora”, que não é
o objeto da ação judicial citada pelo contribuinte, que contempla os efeitos dos pagamentos das
verbas rescisórias.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
15
Portanto, para os casos apontados, conforme já afirmado no Relatório da diligência,
as bases de cálculo do lançamento são distintas das requeridas nas ações trabalhistas.
É importante reforçar que o ônus probatório neste caso é da recorrente, que, para
além de apresentar alguns exemplos que, em tese, demonstrariam a possibilidade da cobrança em
duplicidade, deveria demonstrar inequivocamente o alegado.
Salário Indireto - Pagamento de Aluguel
A fiscalização constatou que havia pagamento de aluguel para moradia da
funcionária Jacira Dias Fernandes, gerente comercial, no período de 01/2009 a 06/2010.
Considerou o pagamento habitual e salário indireto, nos termos do art. 28, I da Lei
no 8,212, de 1991.
A DRJ manteve o lançamento:
De acordo com o art. 28, §9o, “m”, da Lei no 8.212/1991, os valores
correspondentes a habitação somente não integra o salário de contribuição
quando fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por
força da atividade, exija deslocamento e estada. Assim, apenas quando não há
habitação disponível que viabilize o retorno diário do empregado para a sua
residência, o valor correspondente à habitação não integra a remuneração do
trabalhador.
No caso, ao contrário do alegado, a habitação não é fornecida para o trabalho, já
que o seu fornecimento não é imprescindível para o seu desenvolvimento. O fato
de a empregada ter mudado de cidade não é suficiente para caracterizar a
inviabilidade de ela conseguir por si moradia. Tanto assim que a própria
impugnante se contradiz quando diz que lhe forneceu moradia para que
“desenvolvesse melhor sua função”. Na verdade, trata-se de uma vantagem
fornecida à trabalhadora, tendo em vista o seu interesse.
(grifei)
Como bem salientado na decisão de piso, em regra, o fornecimento de moradia
possui natureza remuneratória, constituindo uma verba pelo trabalho e não para o trabalho. Tal
natureza só é afastada se comprovado que o fornecimento era indispensável para a execução do
trabalho, o que não restou demonstrado no caso em análise.
Também não cabe tratar o pagamento como ajusta de custo, visto que era
fornecido mensalmente e não em parcela única, tal qual requerido no art. 28 da Lei no 8.212, de
1991.
Cito algumas decisões deste Conselho no mesmo sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2006
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
16
(...)
ALUGUEL. NATUREZA SALARIAL. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS.
De acordo com a alínea 'm' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram o
salário-de-contribuição os valores correspondentes a habitação, desde que
fornecidos pela empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade
distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
ÔNUS DA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
O ônus da prova é uma consequência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a
quem alega. O recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a
perfeita instrução probatória.
(...)
(Acórdão no 2201-011.495, de 06/03/2024

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
(...)
SALÁRIO INDIRETO. ALUGUEL RESIDENCIAL.
Integram o conceito de salário-de-contribuição valores dependidos com moradia
ou pagos a título de auxílio-moradia, à exceção de valores referentes à habitação
fornecida por empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade
distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, nos termos da Lei n° 8.212/91, art. 28,
inciso I e § 9o, alínea "m".
(...)
Acórdão 2401-011.532, de 02/02/2024.
Multa por descumprimento de obrigação acessória
O lançamento contemplou o lançamento de três multas por descumprimento de
obrigação acessória:
 CFL 30 – deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados à seu serviço, de acordo com as normas
estabelecidas.
 CFL 38 - apresentar à fiscalização contabilidade feita de forma deficiente.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
17
 CFL 59 – deixar de arrecadar, mediante desconto, contribuições dos
segurados e contribuintes individuais.
A impugnação e o recurso só abrangem o lançamento da multa do CFL 38, infração
aos parágrafos 2o 3 o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991:
Auto de Infração n° 51.045.177-2: Multa aplicada por infração ao art. 33, §§ 2° e
30 da Lei 8.212/91 e arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social — RPS (Decreto 3.048/99), por apresentar a contabilidade,
Livros Diários Digitais n°s 68 e 69, de forma deficiente.
A recorrente não contesta que os documentos apresentados eram deficientes.
Alega a suposta inconstitucionalidade do art. 92 da Lei no 8.212, de 1191, ao delegar ao Decreto a
estipulação do valor da multa e afirma que a multa do art. 283 do RPS (Decreto no 3048, de 1999)
é ilegal pois não tem respaldo no texto da Lei no 8.212, de 1991.
De todo modo é obvio que o art. 283 do RPS extrapolou a lei quando fixou o
valor mínimo da multa em descompasso com o art. 92 da Lei 8.212/92.
Portanto, o dispositivo regulamentar é ilegal.
Conquanto a administração pública não possa reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 92 da Lei 8.212/92, certo é que ela pode e deve
reconhecer a ilegalidade do art. 283, inciso II, alínea 7, do RPS, pelo que
improcedente é o lançamento neste pautado.
(grifei)
A decisão recorrida assim se manifestou:
A alegação de que o art. 92 da Lei no 8.212/1991 é inconstitucional não pode ser
julgada no Contencioso Administrativo Fiscal, pelo motivo já exposto.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
não inovou em relação à Lei no 8.212/1991, na medida em que o art. 92 da lei
define a multa para qualquer infração aos seus dispositivos, dentre os quais,
obviamente está o art. 33, §3o.
Por outro lado, os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 dispõem que quando não
há penalidade expressamente cominada nos dispositivos da lei, conforme a
gravidade da infração, a multa aplicada deve variar de Cr$ 100.000,00 a Cr$
10.000.000,000, conforme dispuser o regulamento, e que os valores expressos
em moeda na lei devem ser reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
da Previdência Social.
Regulamentando os dispositivos acima, o Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/199, no seu art. 283, II, “j”, determina que o
sujeito que incorrer na infração em comento está sujeito à multa a partir de R$
6.361,73, valor esse vigente na época da publicação desse decreto.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
18
As regras básicas relativas ao reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social estão dispostas na Lei no 8.213/1991, arts. 41,
nas suas diversas redações ao longo do tempo, e 41-A, incluído pela Lei no
11.430/2006. Em obediência ao que está lá disposto, foram editadas pelo Poder
Executivo portarias que retrataram os valores das multas previstas no art. 283
do RPS à medida que foram havendo os reajustes. A Portaria que vigorava na
data da lavratura do Auto de Infração era aquela mencionada expressamente pelo
Auditor Fiscal no seu relatório, Portaria MPS/MF no 15/2013.
(grifei)
Portanto, a Lei confere ao Decreto a faculdade de estabelecer os valores da
penalidade por descumprimento das obrigações acessórias, dentro dos limites estabelecidos, e
prevê a forma de reajustamento. Seguindo o comando da Lei, os valores estão definidos no
Decreto no 3.048, de 1991, e as atualizações foram realizadas por Portaria, seguindo a forma
determina pela lei, os mesmos índices aplicados ao benefício de prestação continuada.
Não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na regulamentação do valor
da multa aplicada. Todavia, ainda que houvesse, nos termos da Sumula CARF no 02, este Conselho
não tem competência para apreciar inconstitucionalidade de lei.
Também é vedado afastar a aplicação de Lei ou Decreto, nos termos do art. 98 do
Regimento Interno do CARF – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, salvo se
presente as exceções dos incisos I e II, que não é o caso.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada
pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
19
sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente
da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da
Lei Complementar no 73, de 1993.
Multa mais benéfica - Percentual da multa de ofício qualificada
Apesar da improcedência dos argumentos levantados, tem que se considerar a
alteração legislativa realizada pela Lei no 14.689, de 2023 na redação do art. art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que passou a ser:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
(grifei)
A nova redação do artigo estabelece um percentual de multa qualificada inferior à
redação anterior.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente à época da prática da infração.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.693 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720493/2013-42
20
Deste modo, deve-se aplicar o instituto da retroatividade da penalidade mais
benéfica, reduzindo-o percentual da multa qualificada para 100%, conforme art. 44, § 1o, VI da Lei
no 9.430, de 1996, para a multa de ofício lançada no levantamento EI, cujas bases de cálculo foram
extraídas dos documentos apreendidos pelo Ministério do Trabalho.
Intimação do Advogado
Quanto ao pedido de remeter às intimações ao advogado, aplica-se a Súmula CARF
no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
DAR PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2548
DF CARF MF
Original